Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004801-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), PAULO VITOR SOUSA OLIVEIRA - CPF: 627.714.163-52 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OFICIE-SE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLAÚDIA PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS

–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES –
APREENDIDA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese desclassificatória da conduta se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano, mostrando-se imprescindível aguardar a conclusão da instrução criminal.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de pequena quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo Vitor Sousa Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 80781464:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.2.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta que, embora tenha sido declarada pela Polícia Militar a apreensão de dez porções de maconha, o paciente trazia consigo somente uma porção, que se destinava ao consumo pessoal, conduta que configura ilícito incompatível com a prisão preventiva.

Afirma que o favorecido preenche os requisitos da liberdade provisória, posto que é réu primário e de bons antecedentes, possui endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito, asseverando que não praticou o delito contra si imputado.

Destaca que, diante da primariedade do paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente lhe seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da proporcionalidade.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição a medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 80662952).

Acostou documentos (Id. 80662968 a Id. 80662970) (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id.

80781464).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 80946978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 83170975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Paulo Vitor Sousa Oliveira
, preso em flagrante delito no dia
2
7.2.2021,
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta, em síntese, que a droga apreendida com o paciente se destinava ao consumo pessoal; que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea; que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso; a desproporcionalidade da medida constritiva, porque eventual condenação não implicará na fixação do regime inicial fechado; e que é perfeitamente cabível à hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, o impetrante sustenta que, ao contrário do afirmado pelos policiais militares e registrado no boletim de ocorrência, o paciente trazia consigo apenas uma porção de maconha, que se destinava ao consumo pessoal, de modo que não deveria ter sido preso e autuado pela prática de tráfico de drogas.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada tese desclassificatória é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar demanda um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Segundo se depreende da documentação trazida à impetração, a Polícia Militar recebeu denúncias de que no “
Bar do chapéu
”, situado no bairro São Luis, no município de União do Sul/MT, um rapaz trajando blusa e boné pretos estaria comercializando drogas.

Ao realizarem diligências para apurar a veracidade das informações repassadas, os policiais abordaram o paciente, já que as descrições condiziam com a sua pessoa, oportunidade em que, realizada busca pessoal, localizaram em seu poder dez porções de maconha.

Interrogado pela autoridade policial, o favorecido admitiu que trazia consigo apenas uma porção da droga, que seria para o seu consumo, ressaltando que as demais foram “
plantadas
” pelos policiais.

Assim, nesta fase inaugural da persecução penal, os fatos apurados são suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal será o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e comprove a veracidade dos seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos eventos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

No que tange à necessidade da prisão processual, como é cediço, trata-se de medida excepcional que deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos seus requisitos.

Na hipótese, comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em custódia preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso,
a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da gravidade concreta dos fatos, evidenciado pela quantidade de drogas, bem como o modus operandi, uma vez que foram encontrados em poder do flagranteado 10 (dez) porções de substância análoga a maconha, bem como o valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) trocados em uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), 02 (duas) cédulas de R$ 2,00 (dois reais), 02 (duas) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais e 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez) reais
.

Importante destacar, segundo consta dos autos, através de informações de que o flagranteado estaria realizando vendas de drogas no “bar do chapéu” (Boletim de Ocorrência, Id. 49974898), a Polícia Militar realizou rondas no referido local e identificou o suspeito com as características informadas no B.O., bem como encontrou na posse do mesmo grande quantidade de drogas e valores trocados (Termo de exibição e apreensão Id. 49974900 e Relatório de Investigação nº 25/2021 Id 49974901), objetos que revelam a típica atividade de traficância, do que se pode extrair a gravidade concreta dos delitos, justificando a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, restou evidenciado que o acusado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à sociedade.

Nesse sentido já assentou o Superior Tribunal de Justiça

(omissis)

De outro norte, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para revogar a custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, sem prejuízo da análise da presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva, acima expostos, em observância ao teor da Recomendação nº. 62/2020/CNJ, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, consigno que o flagrado, segundo consta nos autos, não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 62/2020/CNJ hábil a justificar a concessão da liberdade provisória, não cabendo, no presente caso, a decretação de prisão domiciliar.

Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva vai de encontro ao que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, vez que o crime lhe imputado comina pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, de modo que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado PAULO VITOR SOUSA OLIVEIRA, qualificado nos autos.

EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva (...)
” (Id. 80662968, pp. 35-38) – negritei.

Requerida pela defesa a revogação da prisão preventiva, o magistrado singular indeferiu o pedido, asseverando que não houve alteração fático-processual que justificasse o seu acolhimento, senão veja-se:

“
(...) Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão (01/03/2021) e a realidade fática atual (04/03/2021), forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que converteu a prisão em preventiva.

O pedido se assenta principalmente na ausência das hipóteses do art. 312, do CPP, argumentando que o acusado é primário e que a droga apreendida era para seu uso próprio, bem como a quantia em dinheiro era oriunda a rescisão contratual feita no mesmo dia da sua prisão.

Analisando o feito,
denota-se que o autuado foi preso em 28/02/2021, por estar, supostamente, cometendo o delito de tráfico de entorpecentes no “bar do chapéu”, segundo denúncias recebidas pela Polícia Militar, sendo apreendido 10 porções de entorpecentes análogas a maconha e o montante de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em dinheiro sortido.

A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante da presença da gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi, podendo causar riscos à sociedade pelo delito praticado que fere também a saúde pública
.

Ante a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como ainda permanecem presentes os pressupostos fumus comissi delicti e periculim libertatis é imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Por essa razão, os pressupostos da prisão cautelar ainda estão preenchidos, eis que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme citado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:

(omissis)

Diante disso,
liberar o autuado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do flagranteado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos
.

Ademais, apesar do argumento lançado para instrução do pedido, no sentido de que é réu primário e possui residência fixa, esse fator não é o bastante para macular os robustos motivos da segregação, porquanto, pressupostos e fundamentos para a decretação de prisão preventiva. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

(omissis)

Ainda, é característica que não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência nº. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Com relação as alegações de que a droga apreendida era para uso próprio e o dinheiro era lícito referente a sua rescisão contratual, tais argumentações se referem ao mérito e deverão ser analisadas durante a instrução processual.

A questão levantada sobre a pandemia foi rebatida pelo Juiz Plantonista, devendo ser mantida a fundamentação de que o autuado não se amolda a qualquer das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº 62/2020/CNJ.

Insta destacar que a prisão provisória se caracteriza por sua excepcionalidade e reversibilidade conforme o estado da causa, ou seja, desaparecendo as razões da segregação prévia e dada a sua excepcionalidade, deve ser revogada, podendo ser novamente decretada se sobrevierem seus fundamentos, pressupostos e condições.

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do autuado PAULO VITOR SOUSA OLIVEIRA (...)
” (Id. 80662968, pp. 72-75) – destaquei.

Ab initio
, importante consignar que o
sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a imprescindibilidade da medida.

Desse modo, não obstante os fundamentos delineados na decisão supracitada, convém destacar que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Dessa forma, não obstante a gravidade da conduta narrada, que configura delito equiparado a hediondo, nesse momento processual não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de réu primário, de bons antecedentes, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.

Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do favorecido (13,2g de maconha), não se mostra expressiva e
a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta ao paciente, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Paulo Vitor Sousa Oliveira
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Vitor Sousa Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

Em resumo, o paciente relatou que foi preso em flagrante delito em 27 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Asseverou que o
decisum
não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Afirmou que o paciente trazia consigo somente uma porção, que se destinava ao consumo pessoal, conduta que configura ilícito incompatível com a prisão preventiva. Contudo, tenha sido declarada pela Polícia Militar a apreensão de dez porções de maconha.

Aduziu que preenche os requisitos da liberdade provisória, pois é primário e de bons antecedentes, possui endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito.

Com tais considerações, pleiteou a revogação da prisão preventiva (id. 80662952).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 80781464).

A autoridade acoimada como coatora prestou as informações (id. 80946978).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 83170975), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
1.
Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Quantidade de entorpecente apreendido (10 porções de maconha), acompanhado de dinheiro em espécie e precedido de denúncia anônima, evidenciando o envolvimento do paciente com a atividade do narcotráfico na região. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes.
2.
Sustenta, ainda, que, ao contrário do que consta nos autos, o paciente foi preso com apenas uma porção de maconha em seu poder, a qual Negativa de autoria. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos na via estreita do habeas corpus.
3.
Por fim, aduz a ofensa ao princípio da homogeneidade, argumentando que, caso condenado, o paciente não será submetido ao regime prisional fechado.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Mero exercício de futurologia. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
concedeu
a ordem de
habeas corpus
, fixando medidas cautelares diversa da prisão.

Pois bem.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise do caso concreto, especialmente quanto aos fundamentos do decisum que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Emerge dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncias de que no “
Bar do chapéu
”, situado no bairro São Luis, no município de União do Sul/MT, um rapaz trajando blusa e boné pretos estaria comercializando drogas.

Ao realizarem diligências para apurar a veracidade das informações repassadas, os policiais abordaram o paciente, já que as descrições condiziam com a sua pessoa, oportunidade em que, realizada busca pessoal, localizaram em seu poder 10 (dez) porções de maconha.

O paciente admitiu a posse de apenas 01 (uma) porção da droga, que seria para o seu consumo, ressaltando que as demais foram “
plantadas
” pelos policiais.

No tocante a tese da negativa de autoria dos pacientes, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.º 42:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A prisão preventiva do beneficiário foi decretada nos seguintes termos:

“(...) III - DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA (ART. 310, INCISO II E III, DO CPP).

Inicialmente, insta consignar que a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública,
diante da presença marcante da gravidade concreta dos fatos, evidenciado pela quantidade de drogas, bem como o modus operandi, uma vez que foram encontrados em poder do flagranteado 10 (dez) porções de substância análoga a maconha, bem como o valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) trocados em uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), 02 (duas) cédulas de R$ 2,00 (dois reais), 02 (duas) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais e 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez) reais
.

Importante destacar, segundo consta dos autos, através de informações de que o flagranteado estaria realizando vendas de drogas no “bar do chapéu” (Boletim de Ocorrência, Id. 49974898), a Polícia Militar realizou rondas no referido local e identificou o suspeito com as características informadas no B.O.,
bem como encontrou na posse do mesmo grande quantidade de drogas e valores trocados
(Termo de exibição e apreensão Id. 49974900 e Relatório de Investigação nº 25/2021 Id 49974901),
objetos que revelam a típica atividade de traficância, do que se pode extrair a gravidade concreta dos delitos, justificando a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

Assim,
restou evidenciado que o acusado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à sociedade
.

Nesse sentido já assentou o Superior Tribunal de Justiça

(omissis)

De outro norte, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para revogar a custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, sem prejuízo da análise da presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva, acima expostos, em observância ao teor da Recomendação nº. 62/2020/CNJ, que versa sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, consigno que o flagrado, segundo consta nos autos, não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 62/2020/CNJ hábil a justificar a concessão da liberdade provisória, não cabendo, no presente caso, a decretação de prisão domiciliar.

Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva vai de encontro ao que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, vez que o crime lhe imputado comina pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, de modo que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado PAULO VITOR SOUSA OLIVEIRA, qualificado nos autos.

EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva (...)
”
(Id. 80662968, p. 35-38).

Igualmente, a autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, asseverou que não houve alteração fático-processual que justificasse o seu acolhimento, consignando que:

“(...) Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão (01/03/2021) e a realidade fática atual (04/03/2021), forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que converteu a prisão em preventiva.

O pedido se assenta principalmente na ausência das hipóteses do art. 312, do CPP, argumentando que o acusado é primário e que a droga apreendida era para seu uso próprio, bem como a quantia em dinheiro era oriunda a rescisão contratual feita no mesmo dia da sua prisão.

Analisando o feito,
denota-se que o autuado foi preso em 28/02/2021, por estar, supostamente, cometendo o delito de tráfico de entorpecentes no “bar do chapéu”, segundo denúncias recebidas pela Polícia Militar, sendo apreendido 10 porções de entorpecentes análogas a maconha e o montante de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em dinheiro sortido.

A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante da presença da gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi, podendo causar riscos à sociedade pelo delito praticado que fere também a saúde pública
.

Ante a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como ainda permanecem presentes os pressupostos fumus comissi delicti e periculim libertatis é imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Por essa razão, os pressupostos da prisão cautelar ainda estão preenchidos, eis que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme citado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:

(omissis)

Diante disso,
liberar o autuado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do flagranteado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos
.

Ademais, apesar do argumento lançado para instrução do pedido, no sentido de que é réu primário e possui residência fixa, esse fator não é o bastante para macular os robustos motivos da segregação, porquanto, pressupostos e fundamentos para a decretação de prisão preventiva. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

(omissis)

Ainda, é característica que não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência nº. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Com relação as alegações de que a droga apreendida era para uso próprio e o dinheiro era lícito referente a sua rescisão contratual, tais argumentações se referem ao mérito e deverão ser analisadas durante a instrução processual.

A questão levantada sobre a pandemia foi rebatida pelo Juiz Plantonista, devendo ser mantida a fundamentação de que o autuado não se amolda a qualquer das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº 62/2020/CNJ.

Insta destacar que a prisão provisória se caracteriza por sua excepcionalidade e reversibilidade conforme o estado da causa, ou seja, desaparecendo as razões da segregação prévia e dada a sua excepcionalidade, deve ser revogada, podendo ser novamente decretada se sobrevierem seus fundamentos, pressupostos e condições.

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do autuado PAULO VITOR SOUSA OLIVEIRA (...)
”
(Id. 80662968, p. 72-75)

Portanto, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pois os agentes públicos receberam informações de que uma pessoa com as características do paciente estava comercializando drogas no
“Bar do Chapéu”
e, quando da abordagem foi encontrada substância entorpecente na sua posse.

Neste contexto, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a sua fundamentação idônea, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada a gravidade da conduta em tese praticada.

Muito embora, a quantidade de droga apreendida se mostra pequena – 10 (dez) porções análogas de maconha, id. n. 80662968, p. 9/11, pesando 13,2g (treze gramas e vinte centigramas) – a forma da apreensão demonstra a periculosidade da paciente, pois os agentes policiais receberam denúncias anônimas de que uma pessoa com as características do beneficiário estaria realizando o comércio de entorpecentes no
“bar do chapéu”
, sendo que na abordagem do paciente localizou a quantidade de 10 (dez) porções prontas para a disseminação, o que demonstra, em tese, a prática do delito de tráfico.

Por outro lado, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no Enunciado orientativo n.º 3, da TCCR, no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade de droga apreendida e a forma em que ocorreu a prisão em flagrante do beneficiário, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO Nº. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

E, por fim, à alegação de tratar-se de cumprimento antecipado de pena mais gravosa em relação a que poderá vir a ser cominada ao paciente, destaco que a prisão preventiva tem natureza processual, mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que revela-se inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

5. Ordem denegada.
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por todo, exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Paulo Vitor Sousa Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021